Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. DANO MORAL.
I - Possui direito à isenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária o servidor público do Distrito Federal aposentado, com diagnóstico de neoplasia maligna. Art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/1988.
II – Os descontos indevidos referentes ao imposto e à contribuição entre a data de aposentação e a decisão administrativa determinando a suspensão dos descontos gera aborrecimento, não configurador de dano moral, uma vez não comprovada a sua existência.
III – Apelação desprovida.